Tribunal: TJES
Processo: 5018517-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018517-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ROGERIO BIAZUTTI RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018517-24.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: ROGERIO BIAZUTTI RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por
ROGERIO BIAZUTTI RIBEIRO
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, alegando, em apartada síntese, que em razão do cancelamento do voo por parte da requerida, o requerente somente conseguiu chegar ao local de destino no dia seguinte ao previsto, motivo pelo qual arcou com diversos gastos extra e custos com transporte e alimentação. Diante do exposto, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Antes exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR, de ofício, a Revelia da parte Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, porém não surtiram seus efeitos. 2) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 299,43 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), referente aos custos extras suportados com alimentação e transporte, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pela relativização dos efeitos da revelia. No mérito, pugna pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. Inicialmente, quanto ao pleito de relativização dos efeitos da revelia, verifico que conforme exposto na sentença proferida pelo juízo a quo, embora declarada a revelia da ré, restou afastada a aplicação de seus efeitos.

6. Quanto ao mérito, da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Concluiu-se, portanto, que não restou comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Logo, houve defeito no serviço prestado pela referida Requerida, consistente no descumprimento dos horários previstos. Assim, a Requerida deve responder objetivamente pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. De mais a mais, mesmo que se fosse comprovado o cancelamento do voo por mau tempo, o que não visualizo nos autos, ainda sim a companhia aérea Requerida recairia em ato ilícito, uma vez que tal fato, não afastaria a responsabilidade desta Requerida de prestar os serviços sem defeito, ou seja, dar assistência material completa ao consumidor, da qual engloba não somente hospedagem, e sim alimentação completa, transporte, bem como proceder a reacomodação na primeira oportunidade disponível, conforme suas obrigações constituídas em lei. Portanto, é nítido a falha na prestação de serviço da Requerida, sendo assim está configurada a falha na prestação quanto ao cumprimento de horários e reacomodação como determina a lei, a qual tinha o dever de prestar um serviço adequado e eficaz, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC). Assim, a Requerida deve responder objetivamente pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ressalta-se que quando se fala em Boa-fé objetiva, pensa-se em comportamento fiel, leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a fim de garantir respeito à outra. É um princípio que visa garantir a ação sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão a alguém, cooperando sempre para atingir o fim colimado no contrato, nos termos dos artigos 422 do CC c/c 4º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, está caracterizada a conduta ilícita, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)